Tribunal: TJSP
Processo: 1001701-55.2024.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO PAULIANA. DOAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE CONTRA CREDORES. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação pauliana ajuizada por ex-empregadas visando à declaração de ineficácia da doação realizada entre mãe e filha, sob a alegação de fraude contra credores. Sentença que julgou improcedente o pedido.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO PAULIANA. DOAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE CONTRA CREDORES. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação pauliana ajuizada por ex-empregadas visando à declaração de ineficácia da doação realizada entre mãe e filha, sob a alegação de fraude contra credores. Sentença que julgou improcedente o pedido.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se a doação do único imóvel da corré, configura fraude contra credores trabalhistas.
III. Razões de decidir
3. A ação pauliana exige a presença dos requisitos do artigo 158 do Código Civil: (i) anterioridade do crédito; (ii) eventus damni; e (iii) consilium fraudis. 4. A doação do imóvel ocorreu em junho de 2020, mais de dois anos e meio antes do encerramento do vínculo empregatício e o ajuizamento das ações trabalhistas, que se deram apenas em fevereiro de 2023. 5. Os acordos homologados na Justiça do Trabalho não especificam o período das verbas quitadas, impossibilitando a aferição da existência de débitos desde 2013 ou se o valor se referia apenas às verbas rescisórias referentes ao ano de 2023. 6. Ausência de prova documental de que a ré estivesse insolvente à época da doação. 7. Fraude não comprovada.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de prova sobre a anterioridade do crédito e da insolvência da corré na data da realização da doação afasta à possibilidade de reconhecimento da fraude.
Legislação citada: CC, art. 158; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência citada: TJSP, Apelação Cível 1022789-29.2021.8.26.0005, Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, 8a Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2025.